Tribunal: STF
Processo: RE 74862
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-03
Data de publicação: 1973-09-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA.
1) ILEGALIDADE DO IMPOSTO DE INDUSTRIAS E PROFISSÕES, EXIGIDO EM
RELAÇÃO A MERCADORIAS CONSIGNADAS A COOPERATIVA QUE NÃO EXERCE
ATIVIDADE TRIBUTAVEL NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO, QUE SE DIZ SUJEITO
ATIVO DA RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTAVEL;
2) RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO INDICA QUAL O PRECEITO DO DISTRITO
FEDERAL ACASO VIOLADO PELA DECISÃO RECORRIDA, SEM OBSERVAR, DE OUTRA
PARTE, COM O RIGOR EXIGIDO, O QUE PRESCREVE A SÚMULA N 291, EM
RELAÇÃO AO ALEGADO DISSIDIO PRETORIANO;
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.